Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718472-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SA AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E S P A C H O 1. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 59115528, porque endereçado ao Juízo de origem e, por certo, protocolado nestes autos por inequívoco erro material. 2. Cumpram-se os termos da parte final da decisão de ID 58873663. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora